Tribunal: TJMT
Processo: 0001232-39.2014.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001232-39.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OSVALDO JOSE AMORIM - CPF: 238.126.721-20 (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), JANETTE JARCZESKI - CPF: 724.435.299-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 002.442.421-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA MOTTA DE SOUZA - CPF: 114.863.288-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CRISTINA MEIRA SANTOS - CPF: 843.744.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONSELHEIRO TUTELAR – AMEAÇA – NÃO COMPROVADA – MERA DISCUSSÃO – ATO ISOLADO – DESCUMPRIMENTO, REITERADO, DE ORDEM JUDICIAL – NÃO EVIDENCIADO – DOLO E MÁ-FÉ NÃO COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVIMENTO.

A não intimação da parte para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, não configura cerceamento de defesa, porque além de ser sua a obrigação de manter o endereço atualizado nos autos, o seu patrono dela participou, inexistindo, portanto, prejuízo a sua defesa.

A negativa de atendimento à solicitação feita por terceiro, ainda que no âmbito do Conselho Tutelar e de forma ríspida, não configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da Administração Pública, ante a ausência de dolo, ainda que genérico.

Não comprovado, por meio de prova incontestável, que o Conselheiro Tutelar se recusou, de forma reiterada, a cumprir determinações judiciais, deve ser afastada a sua condenação pela prática de ato ímprobo, pois se trata de mera irregularidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Osvaldo José Amorim, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que julgou procedente, em parte, o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condená-lo nas penalidades de perda do cargo ou função, ao pagamento de multa civil,

fixada em 10 (dez) vezes o valor da remuneração recebida à época do fato, atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar do dia 20/06/2014 (id. 67090502, págs. 01/12).

O Apelante, de início, pleiteia o recebimento do Apelo no efeito suspensivo e levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, já que não fora intimado, pessoalmente, para a audiência de instrução e julgamento. No mérito, alega que não houve a comprovação de que agiu com dolo, visto que as testemunhas ouvidas atestaram que não praticou qualquer conduta desrespeitosa com relação a eles e que sempre atendia e passava as informações que lhe eram solicitadas.

Aduz que o depoimento do Sr. Manoel Messias da Costa Silva Filho não pode servir de amparo para a condenação por ato de improbidade administrativa, pois este tinha interesse na demanda, em vista de terem tido problemas.

Afirma que não há, nos autos, quais as ordens judiciais que foram descumpridas e, muito menos, de que consta a conduta dolosa por ele praticada.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente e, alternativamente, que seja minorado o valor da multa imposta.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido (id. 67090506, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo conhecimento do Recurso, pela rejeição da prejudicial e, no mérito, pelo provimento do Apelo (id. 75572100, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Osvaldo José Amorim, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Osvaldo José Amorim, Tatiana C. Meira Santos, Janette Jarczeski, Luciane Rodrigues Pereira e Roseli Aparecida Motta de Souza, todos Conselheiros Tutelares do Município de Sapezal-MT, sustentando que o Primeiro Requerido, no exercício do cargo, ameaçou o Sr. Manoel Messias da Costa Silva Filho e, em outra oportunidade, quando saia do prédio da Secretaria de Saúde, perguntou se faria uma reclamação contra ele e, após a resposta positiva, disse que ele não era o genitor das crianças e que sabia o que podia fazer.

Salientou, na inicial, que a conduta de Osvaldo José Amorim não se coaduna com o que se espera de um Conselheiro Tutelar, pois desrespeitou o seu maior legado que é a defesa da infância e juventude.

Afirmou, ainda, que os Requeridos, Conselheiros Tutelares, têm descumprido, reiteradamente, ordens judiciais, ao argumento de que não eram atribuição do Conselho Tutelar, apontando algumas situações.

Ao final, defendeu a ocorrência de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11, da Lei n. 8.429/1992 e a concessão da liminar para que o Requerido Osvaldo José Amorim fosse afastado do cargo.

O pedido liminar foi concedido, determinando o afastamento de Osvaldo José Amorim do cargo de Conselheiro Tutelar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), (id. 67085547, págs. 01/08).

Ao analisar o pedido, o Juízo singular julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, conheço da ação civil pública de improbidade administrativa, JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE a pretensão inicial para (i) CONFIRMAR a liminar deferida nas fls. 223/230; (ii) AFASTAR a penalidade per ato de improbidade administrativa em relação as Requeridas Tatiana C. Meira Santos, Janete Jarczeski, Luciana Rodrigues Pereira e Roseli Aparecida Morra de Souza, bem como (iii) CONDENAR o Requerido Osvaldo José Amorim pela pratica de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, pelas condutas praticadas em prejuízo da moralidade, legalidade funcional, ao ameaçar o Sr. Manoel Messias da Silva Filho, em função do cargo e descumprir injustificadamente decisões judiciais, aplicando-lhe, para tanto, a pena de (i) perda do cargo ou função e (ii) pagamento de multa civil no importe no valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido a época do fato, atualizados com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, aplicando-se o INPC - IBGE para correção monetária a contar do dia 20/06/2014 (data do ato).

Contra esta decisão,
Osvaldo José Amorim
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido do recebimento do Apelo no efeito suspensivo.

Do Recebimento do Apelo no Efeito Devolutivo

O Apelante requer o recebimento da Apelação no efeito suspensivo.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifico que, embora haja a probabilidade de provimento do Apelo, inexiste demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Passo à análise da prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado, pessoalmente, para a audiência de instrução e julgamento.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a prejudicial deve ser afastada, uma vez que era ônus do Apelante manter o seu endereço atualizado, conforme dispõe o artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, observo que a não participação do Recorrente não trouxe nenhum prejuízo à sua defesa, uma vez que o seu patrono compareceu ao ato.

Dessa forma, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–

VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO
–
RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO
–
IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS
–
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em:
(a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art.

9o da LIA
); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c)
atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA)
, com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9o e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.

2.

(...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).

In casu
, o Recorrente foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 11, da LIA – violação aos princípios da Administração Pública –, em razão de o Juízo singular ter entendido que, durante o seu mandato de Conselheiro Tutelar, no Município de Sapezal-MT, destratou o Sr. Manoel Messias
da Costa Silva Filho e descumpriu ordens judiciais, de forma reiterada.

Nessa senda, o ponto central do Apelo reside em saber se a conduta do Apelante configura, ou não, ato de improbidade administrativa.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a suposta ameaça feita pelo Recorrente ao Sr. Manoel Messias da Costa Silva Filho não configura ato de improbidade administrativa, porque o fato não foi presenciado por outras pessoas e o próprio ofendido não soube precisar o dia do ocorrido, pois afirmou na sede da Promotoria de Justiça que ocorreu em 18/06/2014 e, no Boletim de Ocorrência, constou a data de 16/06/2014.

O próprio Manoel Messias, em seu depoimento, deixou claro que se tratou de mera discussão. Veja-se:

(...) eu sempre tive problemas com a mãe da minha filha (...) eu tinha muita amizade com ele (Recorrente), ele é uma pessoa que sempre respeitei, ajudei muito ele, então, como era Conselheiro (...) fui nele, cheguei de manhã lá e não sei o que aconteceu, ele tava nervoso, o Amorim, to precisando de um favor seu, falei: “a Ana tá lá na praça do Centro e eu preciso que você vá lá, falar com ela e pegar o documento da minha menina, o cartão de vacina não existe, porque eu tô sem o documento da menina”. Infelizmente, ele só bateu um tapa na mesa e me tratou mal. (...). Eu tava na Secretaria de Saúde fazendo um serviço junto com um colega meu, ele parou o carro do Conselho, estava sozinho, e falou para mim, bem assim: “você vai procurar o Ministério Público?” eu falei: “vou”. Ele falou para mim: “você sabe que essas filhas não é sua e se você botar eu te prejudico”. (...) Só que ele tratava a gente muito mal. (...). Seu eu viesse no MP, ele ia retirar as meninas de mim. (...).

A testemunha Páblio César Queiroz, em seu depoimento, confirmou que o Apelante nunca o destratou, que sempre o orientou e que só não agiu quando a questão já estava na Justiça para ser solucionada,
in verbis
:

(...) Ai eu procurei o Conselho para ver, para eles me orientar e, na época ele que estava de plantão, e ai como o caso já vinha de tempo, eu já ia lá, e tinha um problema com a genitora que é mãe da minha filha (...) e como já tinha vários relatórios, ai ele que já estava na mão da justiça. Sempre me atenderam, na medida do possível, correram atrás. Foi educado, fui tratado bem, me orientou. Ele só me disse na época que o caso já estava na mão da justiça e que não tinha muito o que fazer. (...) O que ele orientou estava correto. (...) Uma das vezes foi ele que foi lá e conseguiu pegar a criança para mim.

Nessa quadra, é certo que a conduta do Apelante não caracteriza ato ímprobo por violação aos princípios da Administração Pública, já que inexistiu dolo, ainda que genérico, e não há demonstração de que agiu com intuito de infringir tais princípios.

Simples discussão, sem maiores consequências, embora não seja recomendável, não é suficiente para condenar o agente pela prática de ato de improbidade administrativa.

Como bem salientou a Douta Procuradora de Justiça, a suposta ameaça foi fato isolado, longe de configurar ato ímprobo.

Da mesma forma, os elementos probatórios, constantes do caderno processual, não comprovaram, de forma incontestável, que o Apelante descumpriu, de forma reiterada, decisões judiciais.

Com efeito, as testemunhas Adão Marcelo Santos Sousa e Priscila Alves Pereira de Sousa, ouvidas no curso do processo, não indicam o descumprimento de ordem judicial, pelo contrário, que não tiveram problemas com o Conselho Tutelar de Sapezal, e que a suspensão das visitas ocorreu pela falta de qualificação dos Conselheiros e pela inadequação do local. Veja-se:

(...) três vezes foram barradas as visitas, mas sempre era comentado que tinha ordem do juiz que aquelas visitas não iria mais acontecer ai alegaram que o pessoal não era qualificado para aquele tipo de serviço e que o local era impróprio. (...). Na terceira vez ele alegou que tinha esse documento judicial, não falou nenhuma, falou assim eu tenho um papel escrito pelo juiz que as visitas não vai acontecer (...). Na realidade não tenho ressalva nenhuma eu coloquei porque fui arrolado como testemunha, mas, assim, não tenho problema nenhum com ele não, teve esses questionamentos lá teve. (Adão Marcelo Santos Sousa).

(...) As visitas no Conselho não teve problema nenhum. (...). Não teve nenhum problema entre a gente e o Conselho, tudo foi tranquilo. (Priscila Alves Pereira de Sousa).

Importante destacar que as Conselheiras Tutelares Roseli Aparecida Motta de Souza, Luciane Rodrigues Pereira, Janette Jarczeski e Osvaldo José Amorim, reportaram-se a tais questões ao Juiz de Direito da Comarca de Sapezal-MT, por meio do Ofício n. 15/CT/2.014 (id. 67085542, págs. 05/07).

Frise-se que, no referido ofício, foi informado que o Conselho Tutelar sofreu grande pressão por parte da advogada do Sr. Adão Marcelo Santos Sousa, para que as determinações judiciais fossem cumpridas da forma que eles queriam,
in verbis
:

Vimos através deste, certificar o recebimento do Ofício n
o
152 e da Intimação Pessoal e seus anexo datada de 06 de junho de 2.014, que requisita as providências necessárias para as visitas realizadas pelo genitor da criança GABRIEL ABNER PEREIRA, as quais deverão ser feitas com a supervisão do Conselho Tutelar, sem pernoite, em finais de semana alternados, até que as investigações policiais sejam concluídas.

Considerando que recebemos tal oficio no dia 06/06/2.014, numa sexta feira, bem no final do expediente vespertino, e não houve tempo hábil para que

pudéssemos reunir o colegiado do Conselho Tutelar para tomar as providências necessárias e decidir que forma realizar tal determinação, pois trabalhamos em sistema de Escala de Plantão nos finais de semana, onde ficam dois conselheiros, para atendimento dos casos excepcionais e urgências.

Considerando que a Certidão de intimação Pessoal, feita às conselheiras de expediente, trouxe em anexo a SENTENÇA referente ao caso, onde em um de seus parágrafos, diz o seguinte: Na letra b) - “DETERMINO que as vistas realizadas pelo genitor sejam feitas com a supervisão do Conselho Tutelar, da maneira sugerida pelo item "d” da manifestação ministerial de fls. 109/10", a qual não acompanhou a
I
ntimação e nem temos conhecimento do que diz o texto com referencia a maneira sugerida na manifestação ministerial, o que buscaremos obter durante o horário de expediente do Fórum, durante esta semana.

Considerando que a requisição tratada no Oficio n
o
1252/2014, requer que seja em finais de semana alternados, o que iremos iniciar no próximo final de semana na sede do Conselho Tutelar, porém, sugerimos a possibilidade de estarmos realizado tal visita no horário de expediente (horário comercial), tendo em vista, que sempre aos finais de semanas existe grande numero de eventos pela cidade, além de que, os Plantões são para atendimento dos casos excepcionais e urgências.

Considerando que no final de semana próximo passado (07 e 08 de junho), tivemos na cidade a realização do evento "17a Expozal” o que também nos dificultou assumirmos outros compromissos, tendo em vista, a presença de muitos adolescentes e crianças visitando nossa cidade, sem deixar de considerar os constantes e costumeiros chamados e denuncias anônimas da própria

populaç
ão local.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar em anexo
cópia
de um procedimento da DRA JANE T. ERDTMANN - OAB/MT 7343, datado de 07 de junho de 2.014 (SABADO), a qual disse em um de seus parágrafos o seguinte: ” - o acompanhamento deste Conselho Tutelar, através de um de seus conselheiros, na visita assistida do genitor neste final de semana junto ao referido Parque de Diversões no horário das 16:00 as 18:00 h.” e ainda, no parágrafo seguinte, disse o seguinte: "Acaso necessário, o genitor requerente, desde já informa a disponibilidade no tocante ao transporte de todos, através de veículo próprio, até o Parque de diversões acima informado.”

O que este colegiado não concorda com a Ilustríssima advogada, primeiro porque o Conselho Tutelar faz seus atendimentos sempre em dois conselheiros, Segundo, que o Meritíssimo Juiz no oficio n9 1252/2014, requisitou o seguinte: "Requisito a Vossa Senhoria as providências que se fizerem necessárias para a visitas realizadas pelo genitor”, a providência no caso do Conselho Tutelar é levar ao conhecimento e decisão do colegiado do órgão para deliberar como proceder para cumprimento da determinação, diz ainda na requisição: "sejam feitas com supervisão do Conselho Tutelar, sem pernoite, em finais de semana alternados”, em momento algum foi dito que teria que iniciar no primeiro fim de semana após o recebimento do oficio, terceiro, porque não consta na determinação que a visita assistida terá que ser junto a Parque de Diversões, quarto, e nem diz que o horário das visitas será das 16:00 as 18:00 h. E por fim, jamais este Conselho Tutelar vai aceitar intervenção, em termos de ajuda, de pessoas envolvidas relacionadas aos fatos, tendo em vista, preservarmos a imparcialidade no trato dos casos. Até por que em caso de necessidade de recursos materiais ou financeiros requisitamos aos órgãos competentes que tem a obrigação de manter o referido órgão para seu pleno funcionamento.

O que nos tem constrangido, é o fato, de logo após recebermos as determinações judiciais, e antes de tomarmos as providências cabíveis ao caso cumprimento das determinações e até em certo momenta nos pressionando a efetuar da maneira que ela ou seu cliente almejam, como pode se constatar na cópia em anexo, fatos estes que repudiamos veemente, tendo em vista, que temos o direito, o dever e prazo para tomar as decisões com prudência e dentro da legalidade.

Sem mais para o momento renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Nota-se que não houve, por parte do Recorrente e das demais Conselheiras Tutelares, qualquer intenção de descumprir a ordem judicial; pelo contrário, há indicação de que, após a reunião dos membros, com vistas a tomar as medidas necessárias, a determinação seria cumprida.

Diante disso, não há dúvidas de que a conduta do Apelante não configura ato de improbidade administrativa, por ofensa aos Princípios da Administração Pública. Logo, o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido, é medida impositiva.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
PROVEJO
o Apelo, interposto por Osvaldo José Amorim, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021